Tribunal: STJ
Processo: 0137004-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997275 - DF (2025/0137004-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: HELDER CESAR SOARES DE OLIVEIRA - DF057027
VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES - DF063336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FURTO QUALIFICADO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. No caso dos autos, a necessidade da custódia está reforçada não só
pela gravidade concreta dos crimes praticados, como também pela
periculosidade do paciente, que possui histórico criminal conturbado, sendo
reincidente e, ainda, pelo fato de que, até a presente data, o mandado de
prisão ainda não foi cumprido.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 1f87b508-e600-478f-8273-906a8257975c

AgRg no HABEAS CORPUS No 997275 - DF (2025/0137004-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: HELDER CESAR SOARES DE OLIVEIRA - DF057027
VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES - DF063336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FURTO QUALIFICADO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. No caso dos autos, a necessidade da custódia está reforçada não só
pela gravidade concreta dos crimes praticados, como também pela
periculosidade do paciente, que possui histórico criminal conturbado, sendo
reincidente e, ainda, pelo fato de que, até a presente data, o mandado de
prisão ainda não foi cumprido.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Adriano Nascimento da Silva
contra a decisão monocrática de minha relatoria que indeferiu liminarmente o
.
writ
Neste regimental, a defesa repisa as teses apresentadas na inicial do
, insistindo na tese de que
habeas corpus
é notório que o decreto de prisão preventiva
em desfavor do paciente se deu, primeiramente, única e exclusivamente em razão de
(fl. 143).
não ter sido localizado
Documento eletrônico VDA47720501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 18:02:50
Código de Controle do Documento: 6b9796b9-d1f4-40f1-a390-04e594bff52f

Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental,
reconsiderando-se a decisão impugnada para conceder a ordem do
,
habeas corpus
revogando-se a prisão preventiva do agravante ou, subsidiariamente, substituindo-se
por outras medidas cautelares.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a
decisão agravada ser mantida.
Consta do acórdão impugnado que a pretendida substituição por cautelar
alternativa atípica ou imprópria, consistente em vedação ao uso da internet, não seria
eficaz, haja vista a impossibilidade de fiscalização efetiva, tampouco suficiente, dada a
conforme bem apontando pelo parecer ministerial (ID
sua condição de foragido,
69900902), e
, sugestiva de propensão à
a reincidência específica do investigado
(fl. 26 - grifo nosso).
prática de delitos da mesma natureza
Pois bem. Na decisão de primeiro grau, o Juiz primevo diz expressamente
que o paciente é reincidente, pois registra condenação anterior, com trânsito em
(fl. 79). E, mais,
julgado ocorrido em
, pelo crime de organização criminosa
5/5/2021
até
(fl.
o momento não se tem notícia do cumprimento do mandado de prisão preventiva
81).
Assim, quanto aos fundamentos da prisão preventiva, não obstante as
alegações do agravante, observa-se que a necessidade da custódia está reforçada não
só pela gravidade concreta dos crimes praticados, como também pela periculosidade
e, ainda, pelo
do paciente, que possui histórico criminal conturbado, sendo reincidente
fato de que, até a presente data, o mandado de prisão ainda não foi cumprido.
A propósito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes,
atos infracionais pretéritos,
reincidência,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
(RHC n.
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
- grifo
12/3/2019
nosso).
Documento eletrônico VDA47720501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 18:02:50
Código de Controle do Documento: 6b9796b9-d1f4-40f1-a390-04e594bff52f

E, mais, segundo o entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal, o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para
(HC n.
caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva
215.663 AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
).
11/7/2022
Nesse sentido também é a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça:
AgRg no RHC n. 204.575/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN
;
25/2/2025
e AgRg no HC n. 952.172/PE, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN
.
17/2/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47720501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 18:02:50
Código de Controle do Documento: 6b9796b9-d1f4-40f1-a390-04e594bff52f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 997.275 / DF
Número Registro: 2025/0137004-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07029520520258070020 07037575520258070020 07087423020258070000 07170840420248070020
7029520520258070020 7037575520258070020 7087423020258070000 7170840420248070020
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES
ADVOGADOS : HELDER CESAR SOARES DE OLIVEIRA - DF057027
VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES - DF063336
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA
CORRÉU
: LORENA DUARTE NUNES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HELBER GUILHERME NASCIMENTO LOPES DA SILVA
CORRÉU
: ANDERSON ALVES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48640951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:17
Código de Controle do Documento: 58225051-4c29-4490-b4f9-50d6c0fed2bd

AGRAVANTE : ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADOS : HELDER CESAR SOARES DE OLIVEIRA - DF057027
VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES - DF063336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:17
Código de Controle do Documento: 58225051-4c29-4490-b4f9-50d6c0fed2bd